Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715102-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SUZANE PAES DE VASCONCELOS RECORRIDOS: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR QUANTIA CERTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA A ADEQUAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. MATÉRIA QUE NÃO PRECLUI PARA O JUIZ. DECISÃO MANTIDA. I. Em se tratando de condenação ao pagamento de quantia ilíquida, é de rigor a liquidação da sentença, não se podendo passar diretamente ao cumprimento por quantia certa, nos termos dos artigos 509, caput, e 523, caput, do Código de Processo Civil. II. Verificado que parte da condenação não é líquida, deve ser mantida a decisão que determinou a adequação do pedido de cumprimento de sentença ao título judicial. III. O recebimento do cumprimento de sentença não induz preclusão para o juiz, tendo em vista que a sua conformidade com o título judicial representa pressuposto de validade da relação processual. IV. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 494 e 509, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que as obrigações de não fazer e de restituição de valores dispensam a liquidação por artigos ou arbitramento, pois a sua execução demanda apenas a operação de soma (cálculo aritmético) do valor das cobranças e dos descontos indevidos promovidos pelos recorridos e discriminados nos extratos bancários e nas faturas do cartão da recorrente; c) artigos 4o, 6o, 281 e 509, §1o, todos do CPC, asseverando que, se o acórdão impugnado considerou ilíquida apenas a obrigação de restituição dos valores cobrados e descontados indevidamente pelos recorridos, não há necessidade de revogar o recebimento do cumprimento provisório de sentença também em relação à obrigação de não fazer e aos danos morais, que foram consideradas líquidas pela decisão agravada, da qual recorreu apenas a exequente, sob pena de afrontar o direito da recorrente de obter em prazo razoável a atividade satisfativa da obrigação de não fazer. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ – OAB/DF 67.961 (IDs 77648802 e 77650448). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 494 e 509, §2o, ambos do CPC. Isso porque, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de ser necessária a prévia liquidação de sentença, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA E NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7, 83 E 211 DO STJ E 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência da Súmulas 7 do STJ. No recurso especial, a recorrente alegou violação aos arts. 18 e 509 do CPC, ao sustentar ilegitimidade ativa da parte agravada e a necessidade de prévia liquidação de sentença para viabilizar o cumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso especial interposto com fundamento na alegação de ilegitimidade ativa da parte exequente em cumprimento de sentença; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da necessidade de liquidação prévia da sentença prescinde de revolvimento fático-probatório, viabilizando o conhecimento do recurso especial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial não pode ser conhecido quando a análise das teses recursais depende do reexame do conjunto fático- probatório dos autos, nos termos da Súmula 7/STJ, como ocorre na avaliação da necessidade de liquidação de sentença e da legitimidade ativa no cumprimento do julgado. (...) IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (AREsp n. 2.759.839/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 27/6/2025).(g.n.). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base no aludido malferimento aos artigos 4o, 6o, 281 e 509, §1o, todos do CPC, porque referidos dispositivos de lei, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o conteúdo dos preceitos legais tidos por violados não é examinado na origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração” (AgInt no AREsp n. 2.893.199/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida nos IDs 77648802 e 77650448. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025